Tribunal: TJDFT
Processo: 0708751-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO RESP 1.301.935/DF. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. TEMA 880 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §3o DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 487, II, combinado como artigo 332, § 1o, do CPC. O magistrado a quo fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa a serem pagos pelos autores. 1.1. Nesta sede recursal, os autores pedem: a) a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do REsp no 1.301.935/DF, a fim de se evitar a violação do art. 313, V, a, do CPC; b) a reforma da sentença a fim de que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença; c) a fixação dos honorários advocatícios por equidade e d) ou calculados sob o mínimo legal de 8%, nos termos do artigo 85, §3o do CPC.
2. Do pedido de suspensão do feito com base no RESP 1.301.935/DF. 2.1. De início, cumpre mencionar que o agravo interno nos embargos de divergência pendentes de julgamento no STJ, REsp. no 1301935/DF, não se revestem de efeito suspensivo. 2.2. Em que pese a não ocorrência do trânsito em julgado dessa decisão, o recurso de embargos de divergência (REsp. no 1301935/DF), não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede a análise da prescrição da pretensão. 2.3. Jurisprudência: “(...) 4. Em que pese a não ocorrência do trânsito em julgado da decisão que indeferiu liminarmente, em 15/12/2022 (DJe de 19/12/2022), os embargos de divergência opostos nos autos do REsp 1.301.935/DF, não se afigura hipótese de suspensão da tramitação do feito, uma vez que o recurso não possui efeito suspensivo, nada impedindo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória exercida mais de vinte e dois anos após o trânsito da sentença coletiva. (07105095420228070018, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 26/6/2023). 2.4. Logo, não há óbice à apreciação da prescrição da pretensão executiva no presente cumprimento individual de sentença, não havendo que se falar em suspensão do feito.
3. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/2000. 3.1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515).
4. No caso em análise, o cumprimento de sentença individual foi proposto em 26/06/2022, quando já transcorrido o prazo prescricional. 4.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.
5. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 19/10/2018).
6. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/2000 e o cumprimento de sentença individual ajuizado em 26/06/2022, vislumbra-se a ocorrência da prescrição.
7. Dos honorários de sucumbência. 7.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. 7.2. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o. 7.3. Vale mencionar que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. 7.4. Jurisprudência: “(...) 8. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076) submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. A Lei n. 14.365/2022, na linha da tese em referência, estabeleceu expressamente no §6o-A do art. 85 que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico ou o valor da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no §8o. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas delineadas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, calculados de forma escalonada, segundo o estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo. (...)” (07090779720228070018, Relator: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 6/11/2023.) 7.5. Assim, deve haver alteração somente quanto aos parâmetros previstos no § 3o do art. 85 do CPC que deverão ter por base de cálculo o valor atualizado da causa, consoante dicção do art. 85, § 4o, III, do CPC. 7.6. Sentença reformada apenas neste ponto para determinar a observância dos percentuais previstos nas faixas delineadas no §3o do art. 85 do CPC.
8. Apelação parcialmente provida.